Tribunal: TJMT
Processo: 0001113-34.2014.8.11.0028
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001113-34.2014.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Espécies de Contratos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FILADELFO DOS REIS DIAS - CPF: 047.942.901-44 (APELANTE), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), SANDRO SEBASTIAO GOMES DA SILVA - CPF: 314.639.161-91 (APELADO), MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - CPF: 024.869.641-69 (ADVOGADO), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO - CPF: 534.854.911-87 (ADVOGADO), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - CPF: 024.869.641-69 (ADVOGADO), SANDRO SEBASTIAO GOMES DA SILVA - CPF: 314.639.161-91 (APELANTE), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO - CPF: 534.854.911-87 (ADVOGADO), FILADELFO DOS REIS DIAS - CPF: 047.942.901-44 (APELADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS, APÓS O RELATOR RETIFICAR SEU VOTO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - CONFIGURADA – APLICABILIDADE DO ARTIGO 86, DO CPC – FIXADOS - TENTATIVA DE PRODUZIR PROVA EM FASE RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DESCABIMENTO - ART. 435, CPC – RECURSOS IMPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.

É vedado ao juízo ‘ad quem’, incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.

Sentença mantida.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Trata-se de duplo Recurso de Apelação interposto por FILADELFO DOS REIS DIAS e SANDRO SEBASTIÃO GOMES DA SILVA, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, na Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos, movida em desfavor de SANDRO SEBASTIÃO GOMES DA SILVA, perante a Vara única da Comarca de Poconé-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, declarando rescindido o contrato entabulado entre as partes e condenou o ora Apelado – Sandro Sebastião Gomes da Silva a pagar o montante de R$ 3.709.222,20 (três milhões, setecentos e nove mil, duzentos e vinte e dois reais e vinte centavos), bem como julgou improcedentes os pedidos reconvencionais deduzidos pelo Apelado em face do Apelante.

Por consequência, condenou o Apelado SANDRO SEBASTIÃO GOMES DA SILVA ao pagamento das custas processuais, vez que sucumbente em maior proporção e, em vista da sucumbência recíproca, na lide principal, cada parte arcará com os honorários advocatícios de seu respectivo constituinte.

Tendo em vista a sucumbência total do requerido/reconvinte, o juízo singular condenou este, a título de honorários advocatícios, a 10% (dez por cento) do valor atribuído ao pedido reconvencional.

No primeiro recurso de apelação cível (ID nº 63704589) - o Apelante Filadelfo alega que de todos os pedidos contidos na peça de ingresso, o Apelado Sandro sucumbiu em maior parte, não sendo condenado em perdas e danos, manejou Reconvenção em face do Apelante, a qual foi julgada improcedente, denotando que as suas razões estão em desacordo com a realidade contratual e fática, evidenciando assim, a necessidade da reforma da r. sentença quanto aos honorários arbitrados no processo principal.

Inconformado com o
decisum
do juízo singular, pugna pela sua reforma, para que seja arbitrado honorários advocatícios sob a inteira responsabilidade do Apelado, vez que sucumbiu nos pedidos principais da lide, bem como seja arbitrado honorários advocatícios no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico, obtido pela parte vencedora – ID nº 63704589.

Contrarrazões no ID nº 63704624.

No segundo recurso de apelação cível (ID nº 63704596) - SANDRO SEBASTIÃO GOMES DA SILVA, pugna pelo conhecimento e provimento do Recurso de Agravo Retido interposto, no intuito de autorizar a juntada de documento novo apresentado pela testemunha, no momento da audiência de instrução e julgamento; a reforma do
decisum
para reconhecer a legitimidade do Apelado em figurar no polo passivo do pedido de reconvenção da ação de cobrança c/c compensação; reconhecer a existência e validade da confissão/assunção do débito pelo Apelado; determinar a compensação dos débitos simultâneos existentes entre as partes e por fim, condenar o Apelado ao pagamento do montante restante, que perfaz a quantia de R$ 4.353.823,20 (quatro milhões, trezentos e cinquenta e três mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte centavos).

Contrarrazões no ID nº 6370429.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Tratam-se de Apelações Cíveis interpostas por FILADELFO DOS REIS DIAS e SANDRO SEBASTIÃO GOMES DA SILVA contra sentença do juízo singular da Vara Única da Comarca de Poconé-MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos em face de SANDRO SEBASTIÃO GOMES DA SILVA, que julgou parcialmente procedente os pedidos, declarando rescindido o contrato entabulado entre as partes e condenou o ora Apelado a pagar o montante de R$ 3.709.222,20 (três milhões, setecentos e nove mil, duzentos e vinte e dois reais e vinte centavos), bem como julgou improcedentes os pedidos reconvencionais deduzidos pelo Apelado em face do Apelante.

O primeiro apelante - Filadelfo sustenta que de todos os pedidos contidos na peça de ingresso, o Apelado – Sandro, sucumbiu em maior parte, não sendo condenado em perdas e danos, manejou Reconvenção em face do Apelante, a qual foi julgada improcedente, denotando que as suas razões estão em desacordo com a realidade contratual e fática, evidenciando assim, a necessidade da reforma da r. sentença quanto aos honorários arbitrados no processo principal.

Pugna pela reforma do
decisum
de primeiro grau
,
para que seja arbitrado honorários advocatícios sob a inteira responsabilidade do Apelado, vez que sucumbiu nos pedidos principais da lide, bem como seja arbitrado honorários advocatícios no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico, obtido pela parte vencedora.

O segundo Apelante – Sandro, pugna pelo conhecimento e provimento do Recurso de Agravo Retido interposto, no intuito de autorizar a juntada de documento novo apresentado pela testemunha, no momento da audiência de instrução e julgamento; pela reforma do
decisum
, para reconhecer a legitimidade do Apelado em figurar no polo passivo do pedido de reconvenção da ação de cobrança c/c compensação; reconhecer a existência e validade da confissão/assunção do débito pelo Apelado; determinar a compensação dos débitos simultâneos existentes entre as partes e por fim, condenar o Apelado ao pagamento do montante restante, que perfaz a quantia de R$ 4.353.823,20 (quatro milhões, trezentos e cinquenta e três mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte centavos).

Pois bem.

Quanto ao reclamo do primeiro apelante acerca da fixação da condenação pelos honorários advocatícios na lide principal, o juízo singular entendeu que cada parte deverá arcar com o seu e, por outro lado, na reconvenção, condenou o Apelado ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor atribuído ao pedido reconvencional, tendo em vista a sucumbência total.

Insurge, alegando que dos três pedidos, dois foram julgados procedentes, quais sejam, a rescisão contratual e a devolução da quantia paga no valor de R$ 3.709.222,20 (três milhões, setecentos e nove mil, duzentos e vinte e dois reais e vinte centavos), deve-se assinalar que tal raciocínio mão merece prosperar, uma vez que, quanto ao pedido de rescisão do contrato, o Apelado não se insurgiu contra, não oferecendo qualquer obstáculo ou resistência, não podendo ser considerado para fins de sucumbência.

Dessa forma, não há que se falar em reforma da r. sentença, pois não está presente a resistência do Apelado, sendo preenchidos os requisitos estabelecidos em lei.

A sentença do juízo singular, afastou também o pedido de condenação em perdas e danos do Apelante, sendo certo que o Apelado, nessa hipótese, se sagrou vencedor.

Assim, em tais casos, o artigo 86 do CPC, disciplina que:

“Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.

No caso em testilha, a hipótese é de sucumbência recíproca, a qual impõe às partes o rateio das despesas e custas, arcando cada um com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos.

Calha transcrever o entendimento majoritário do STJ, que em casos envolvendo pretensões distintas, o acolhimento de apenas uma delas implica na existência de sucumbência recíproca, senão vejamos:

“Sucumbência Recíproca. Hipótese. Se ambas as partes sucumbem, ainda que em proporção diferente. Devem sofrer proporcionalmente, os ônus da derrota e as vantagens da vitória, tal como preconiza o art. 21, caput. O parágrafo único só incide no caso de ser mínima a sucumbência de uma das partes.” (STJ, 6° T., REsp 46021—O2—SP, rel. Min. Adhemar Maciel, j 4.10.1994, DJU 31.10.1994, p.29533).

“EMBARGOS DE DIVERGENCIA. ACAO DE INDENIZAQAO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACOLHIMENTO DE APENAS UM DELES. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. SUCUMBENCIA PARCIAL. I Havendo pedido de indenização por danos morais e por danos materiais, o acolhimento de um deles, com a rejeição do outro, configura sucumbência reciproca. II —Embargos de divergência não conhecidos.” (STJ. EREsp n° 319.124, RJ, Relator o eminente Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, publicado no DJ de 17.12.2004).

Já o Segundo Apelante pretende seja conhecido em sede preliminar do Recurso de Apelação, o Agravo Retido manejado contra decisão proferida pelo juízo singular em audiência de instrução realizada na data de 16/006/2015, alegando que o documento que se pretendia a juntada de uma ata de reunião, posteriormente anexada nos autos, se tratava de documento novo.

Com efeito, não é crível que testemunha junte documentos aos autos, sendo responsabilidade exclusiva das partes, afrontando o contido no artigo 435 do CPC, senão vejamos:

“É lícito às partes em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”
.

Vejamos o entendimento dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“APELACAO CI'VEL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. APURAÇÃO DE HAVERES. BALANÇO GERAL REALIZADO COM BASE NAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS. INCLUSÃO DE BENS INTANGÍVEIS. CONTRATOS DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS. TENTATIVA DE PRODUZIR PROVA EM FASE RECURSAL. DESCABIMENTO. ART. 435, CPC. DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (TJ-RJ — APL: 00051595819968190001, Relator: Des(a). EDUARDO DE AZEVEDO PAIVA, Data de Julgamento: 12/02/2020, DECIMA OITAVA CAMARA CÍVEL).

Insta ressaltar, que além da preclusão do direito de juntar documento antigo em sede recursal, depreende-se ainda, que a pretensão de juntar documento em sede recursal, acaba por incorrer em supressão de instância, na medida em que pretende a apreciação do Tribunal de documento probatório, que não foi objeto de análise em primeira instância, conforme entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTOES NÃO ENFRENTADAS NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLACÃO D0 DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. VEDAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo ’’a quo”, sendo Vedado ao juízo "ad quem", por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.” (TJ-MG - AI: 10000180682957001 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: II/12/2018, Data de Publicado: 13/12/2018).

Diante do exposto, não poderia ser outra a conclusão do juízo singular, que julgou parcialmente procedente os pedidos, não havendo o que se reformar no
decisum
, razão pela qual mantenho a sentença em todos os seus termos.

Com essas considerações, PROVEJO o recurso de apelação cível de Filadelfo dos Reis Dias e DESPROVEJO o recurso de apelação cível de Sandro Sebastião Gomes da Silva.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
(1ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 11 DE DEZEMBRO DE 2020 (SESSÃO VIRTUAL):

ADIADO PARA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO). O RELATOR VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO DE FILADELFO DOS REIS DIAS E PELO DESPROVIMENTO DO DE SANDRO SEBASTIÃO GOMES DA SILVA. A 1ª VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 26 DE JANEIRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O V I S T A

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

De início, impende anotar a existência de diversos personagens processuais de nomes extensos, e, especialmente quanto às pessoas jurídicas, a confusão entre participações dessas pessoas nos respectivos quadros societários, sendo recomendável, para facilitação do entendimento, fazer uma espécie de glossário do presente voto.

As pessoas jurídicas são as empresas “
Sandro S. G. da Silva - ME
”, de nome fantasia “
Compra de Ouro – Central I
” (Central I), “
BMM Participações e Investimentos Ltda.
” (BMM Participações), “
Brasil Minério Mineração Sultan Aythee Ltda.
” (BMM Sultan Aythee), “
Brasil Minério Mineração do Pará Ltda.
” (BMM do Pará) e “
Agropecuária Santa Rita Ltda.
” (Santa Rita).

As pessoas físicas são Filadelfo dos Reis Dias (Filadelfo), Valdinei Mauro de Souza (Valdinei), Sandro Sebastião Gomes da Silva (Sandro) e Marcelo Massaru Takahashi (Marcelo Takahashi).

Antes da instauração do litígio, o cenário era o seguinte: Sandro detinha todas as cotas sociais da “
Central I
”, Filadelfo e Valdinei detinham, na proporção de 70% e 30%, respectivamente, as cotas sociais da BMM Participações, e esta última pessoa jurídica detinha cotas sociais da BMM Sultan Aythee (99%), da BMM do Pará (66,66%), e da Santa Rita (66,66%).

Marcelo Takahashi é/era gerente da BMM Participações.

Mais ou menos na mesma época, entre junho e agosto de 2011, aconteceram os fatos mais relevantes para a solução da controvérsia: primeiro, em junho, Filadelfo e Sandro celebraram o pacto verbal objeto da lide para compra de metade das cotas sociais da Compra de Ouro Central I, pelo preço de 51,5 kg de ouro.

Apesar de a efetiva celebração ter ocorrido de forma oral, é incontroverso que o pacto se guiava pelo “
Memorando de Entendimentos
” datado de 01/07/2011, um instrumento contendo o rascunho de uma cessão de cotas sociais, mas de conteúdo um tanto quanto impreciso. Consta, por exemplo, que a avença tinha “
por objeto a venda pelo cedente ao cessionário de 50% da totalidade de sua atividade comercial de compra, venda e financiamentos em ouro
(...)
, incluindo os recebíveis
(...)
e os débitos
”, e que o preço era o “
valor em reais equivalente a 51,5 kg de ouro a serem pagos após a assinatura deste memorando
”, e que, “
imediatamente após o primeiro pagamento a ser efetuado ao cedente pelo cessionário, o negócio
(passaria)
a ser administrado pelas partes em conjunto, obrigatoriamente, independentemente da constituição da pessoa jurídica da sociedade
” (cf. Ids. nº 63701577 - pág. 2 a 63701578 - pág. 1).

A primeira parcela do preço, porém, já tinha sido pagada em 27 de junho, e a última fora pagada no dia 1º de agosto daquele ano.

Quinze dias depois de Filadelfo pagar a totalidade do preço pela aquisição de metade das cotas (ou da atividade comercial) da Compra de Ouro Central I, e, segundo a avença verbal, assumir sua administração conjunta, ele e Valdinei resolveram romper a sociedade que tinham na BMM Participações, firmando o “
Instrumento Particular de Cessão de Quotas Empresariais, Transferência de Máquinas e Equipamentos, Bens e Direitos e outras avenças
” (cf. Id. nº 63702989 e seguintes).

Em linhas gerais, conforme a cláusula primeira do instrumento, Valdinei ficou com as cotas sociais da BMM do Pará e da Santa Rita, e Filadelfo ficou com as cotas da BMM Participações, que, por sua vez, passou a deter todas as cotas da BMM Sultan Aythee.

Conforme a literalidade da cláusula segunda, Filadelfo assumia naquele ato “
todas as obrigações fiscais, trabalhistas, ambientais, civis, previdenciárias e financeiras da
(BMM Participações e da BMM Sultan Aythee)
, inclusive todas as obrigações relacionadas às seguintes áreas de terras
(...)
, isentando o sócio retirante Valdinei de qualquer responsabilidade que recaia sobre estes imóveis e empresas a partir desta data
”.

E a redação contratual prossegue nos seguintes termos:

“Além das obrigações acima, o sócio Filadelfo assume ainda que realizará o pagamento integral das dívidas assumidas na constância da sociedade junto à: (i) Compra de Ouro Central I, na cidade de Poconé/MT, correspondente especificamente aos valores que se referem às despesas das “Plantas de Cuiabá”, cujo valor será apurado junto ao estabelecimento citado (...); (iv) obrigando-se ainda a desonerar o sócio Valdinei de qualquer dívida ou obrigações existente junto à pessoa física de Filadelfo ou ainda junto a qualquer das empresas pertencentes ao grupo econômico denominado Grupo Dias, especificamente em relação a valores e despesas que se referente à Planta de Cuiabá”
(cf. Id. nº 63702989 - pág. 3).

O instrumento de cessão recíproca das cotas sociais foi assinado exclusivamente por Filadelfo e Valdinei, enquanto contratantes, e também por Marcelo Takahashi, na qualidade de testemunha (cf. Id. nº 63702995 - pág. 4).

Pontue-se brevemente que, nesta data de 15/08/2011, pelo menos em teoria, Filadelfo e Sandro já administravam conjuntamente a Compra de Ouro Central I, ou deveriam fazê-lo, não fosse o descumprimento do contrato.

O litígio retratado nos autos instaurou-se justamente porque, segundo Filadelfo, Sandro “
descumpriu obrigação assumida de possibilitar que o autor passasse a administrar conjuntamente a sociedade, tomando ciência das receitas e despesas
”, e, mesmo tendo o memorando previsto que “
a data de corte para compartilhamento de receitas e despesas será o dia 01 de julho de 2011
”, ele, Filadelfo, “
jamais participou ou tomou conhecimento das receitas e despesas da sociedade
” (cf. Id. nº 63701569 - pág. 5).

Após regular instrução processual, o MM. Juiz da Única Vara da Comarca de Poconé/MT julgou parcialmente procedente o pedido principal, para rescindir o contrato verbal e restabelecer o “
statu quo ante
”, condenando Sandro ao ressarcimento da quantia pagada por Filadelfo (R$ 3.709.222,20, correspondente a 51,5 kg de ouro conforme a cotação da época); porém, por ter rejeitado o pedido de indenização por perdas e danos, admitiu sucumbência recíproca e ordenou que “
cada parte
(arcasse)
com os honorários advocatícios de seu respectivo constituinte
” (sic).

A r. sentença rejeitou, também, o pedido reconvencional em que Sandro dizia ser credor de Filadelfo por ter recebido, mediante cessão, o crédito da Compra de Ouro Central I junto à BMM Participações, cujo pagamento teria sido assumido por Filadelfo quando da ruptura de sua sociedade com Valdinei.

O MM. Juiz entendeu, nesse ponto, que, naquele pacto travado exclusivamente entre Filadelfo e Valdinei “
não há a expressa e direta assunção da dívida com o requerido/reconvinte
”, e que “
nada impede
(que Sandro)
formule sua pretensão em demanda autônoma e específica
”; considerando a integral rejeição do pedido reconvencional, a r. sentença condenou Sandro aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 10% sobre o valor atribuído à pretensão reconvencional (cf. Id. nº 63704573).

Filadelfo recorreu apenas para pedir a redistribuição dos ônus sucumbenciais, dizendo que “
sucumbiu em parte mínima
”, o que atraia a aplicação da regra do art. 86, parágrafo único, do CPC, impondo ao vencido, consequentemente, o pagamento dos honorários advocatícios, cujo valor pediu fosse definido em 20% do proveito econômico obtido (cf. Id. nº 63704587 e 63704589).

Sandro, por sua vez, recorreu pedindo, preliminarmente, conhecimento do Agravo Retido interposto contra a decisão proferida em audiência de instrução e julgamento, que indeferiu pedido de juntada de documento apresentado naquele ato solene, pois, na visão do MM. juiz, não se tratando de documento novo, deveria ter sido juntado quando da contestação.

Sob argumento de tratar-se de documento desconhecido até então, Sandro sustentou que referida peça “
em nada inovaria a sua tese de defesa, eis que se destina a comprovar fato que já fora amplamente debatido durante todo o andamento processual, qual seja, o fato de que o apelado assumiu expressa e diretamente a responsabilidade pelo pagamento da dívida que a empresa BMM possuía com a Central de Ouro I
” (cf. Id. nº 63704603 - pág. 5).

No mérito, discorreu sobre a “
não valoração da prova testemunhal
”, dizendo que o MM. Juiz se equivocou ao dizer que essa “
não possui o condão, de per si, de fomentar qualquer comprovação do débito
”, notadamente porque o art. 444 do CPC prevê que “
é admissível a prova testemunhal quando houver começo de prova por escrito
”, como é o caso.

No mais, reafirma a “
inequívoca assunção da dívida
” por parte de Filadelfo, enfatizando que, no despacho saneador, o próprio juiz “
concluiu que
(Filadelfo)
é, ao mesmo tempo, credor e devedor
(de Sandro)
, o que culminou no reconhecimento da sua legitimidade passiva na ação de reconvenção, justamente em razão de ter assumido a dívida no mencionado instrumento de cessão de quotas empresariais
” (cf. Id. nº 63704609 - pág. 1).

Pediu, portanto, o provimento do Agravo Retido, para que fosse considerado o teor do documento cuja juntada fora negada pelo juiz, agora reproduzido na sede recursal, e, no mais, a reforma da sentença para que fosse julgado procedente o pedido reconvencional e, assim, ordenada a compensação de valores, com a condenação de Filadelfo “
ao pagamento do montante restante, que perfaz a quantia de R$ 4.353.823,20
” (cf. Id. nº 63704615 - pág. 5).

Pedi vista dos autos para melhor análise da controvérsia e, após detido exame de todos os aspectos da celeuma, concordo com o i. relator quanto ao conhecimento e desprovimento do Agravo Retido, pois, com efeito, não se trata de documento novo e nem desconhecido, e, mais importante ainda, a juntada do documento não poderia ter sido requestada por Valdinei, que não é parte no processo, mas simples testemunha ouvida em audiência.

Anoto, ainda, que, como o próprio réu/agravante admitiu, referido documento visa apenas a repetir o que já se pode facilmente extrair das demais provas dos autos, o que invariavelmente afasta a imprescindibilidade da análise dessa peça pelo juiz ou pelo Tribunal.

Quanto ao mérito, apesar da extensa e necessária explicação do quadro fático, a solução da controvérsia é deveras simples, pois aqui não mais se discute da rescisão do contrato verbal, mas apenas a necessidade/possibilidade de compensação de valores, e isso depende diretamente da demonstração de que Filadelfo assumiu, em nome próprio, as dívidas da BMM Participações junto à Compra de Ouro Central I.

Dessa assunção, “
data venia
”, não se poderia nem mesmo cogitar, e por motivos igualmente simples.

Primeiro porque o MM. Juiz tem plena razão ao dizer que “
não há a expressa e direta assunção da dívida com o requerido/reconvinte
”.

Como visto do trecho transcrito, consta do instrumento particular, assinado exclusivamente pelos integrantes da sociedade rompida, que Filadelfo assumia a obrigação de realizar “
o pagamento integral das dívidas assumidas na constância da sociedade junto à Compra de Ouro Central I
”, e isso apenas para “
desonerar o sócio Valdinei de qualquer dívida ou obrigações existente junto à pessoa física de Filadelfo ou ainda junto a qualquer das empresas pertencentes ao grupo econômico denominado Grupo Dias
” (sic).

Não se extrai daí, porém, e de forma alguma, que Filadelfo assumiu em nome próprio as dívidas da BMM Participações junto à Compra de Ouro Central I; quando muito, poder-se-ia cogitar que ele assumiu as dívidas contraídas pelo ex-sócio Valdinei, em nome próprio, junto àquela empresa.

Repita-se, aliás, que, na data em que celebrado esse pacto com Valdinei, Filadelfo já tinha adquirido metade das “
atividades comerciais
” da Compra de Ouro Central I, e por isso mesmo passou a ter legítima expectativa de que, cumprido o pacto verbal, seria constituída a pessoa jurídica em sociedade com Sandro a ser incluída no Grupo Dias.

Ou seja, poder-se-ia imaginar, fantasiosamente, apenas que Filadelfo assumiria as dívidas de Valdinei, e não as da BMM Participações. Repita-se, para que fique bem claro: trata-se de mera conjectura, de mero devaneio usado aqui como reforço retórico/argumentativo, e não afirmação decisória conclusiva.

Apenas para esgotar a matéria, anoto que as alegações recursais não dão sustentação à tese de assunção de dívidas; e não dão, primeiramente, porque o apelante diz que é “
ainda mais inequívoca se mostra a assunção da dívida quando se observa que o instrumento de cessão de quotas empresariais foi assinado pelo próprio apelado e seu ex-sócio, portanto, trata-se de ato praticado em nome da pessoa física
” (cf. Id. nº 63704601 - pág. 5).

Ora, é também por esse motivo que não se poderia falar em assunção de dívida; os contratantes são exclusivamente as pessoas físicas que integravam o quadro societário da BMM Participações, e não a pessoa jurídica devedora. Como se sabe, não há assunção de dívida sem anuência expressa do devedor originário (CC, art. 299).

Ainda segundo as razões recursais, para além da literalidade do contrato celebrado com Valdinei, a assunção de dívida é provada “
através de e-mai1s (...) nos quais o gerente do ‘Grupo Dias’ (Sr. Marcelo Massaru Takahashi)
confessa em nome do próprio apelado
que esse se obriga a quitar as dívidas das ‘plantas de Cuiabá’, dentre as quais se encontra a dívidas para com o apelante
” (cf. Id. nº 63704598 - pág. 1 -
grifei
).

Eis o teor do referido e-mail:

“Formalizo por meio deste a assunção total, pelo Filadelfo, das dívidas referentes às plantas de Cuiabá, nas fichas com os nomes de Filadelfo/Ney, BMM, Brasil Central, M. Estrela e Sta. Felicidade.

As dívidas referentes às plantas do Pará, na ficha com o nome de BMM Pará/Gold Clean ficam sob a responsabilidade do Ney”.

Relegada a questão do completo descabimento da alegação de confissão de um “
em nome próprio
” do outro, a refutação fácil da tese perpassa também o exato mesmo trecho do depoimento de Valdinei mencionado nas razões recursais:

“Existia uma dívida com a Central Compra de Ouro, quando a gente desfez a sociedade ficou na responsabilidade do Sr. Filadelfo assumir a dividas da Central. O valor da dívida era de quase 82 kg de ouro. (...)

Na dissolução da sociedade, eu assumi a responsabilidade de pagar compromissos que existiam na época do Para, a compra de uma fazenda que a gente tinha, chamada fazenda Santa Rita, um débito com um Sr. chamado Valmir e algumas contas que existia na região do Pará, alguns comércios, algumas coisas
”.

É bastante evidente, seja porque Filadelfo ficou com todas as cotas sociais da BMM Participações e Valdinei com as da BMM do Pará, ou então por se tratar de palavras de pessoa sem formação jurídica, comumente empregadas de maneira equivocada, que a testemunha incidiu na corriqueira confusão entre a pessoa física do sócio proprietário com a própria pessoa jurídica.

Ora, pelo que se extrai do contrato de cessão recíproca de cotas, Valdinei também não assumiu em nome próprio dívidas das empresas do Pará; ambos se comprometeram, isso sim, enquanto administradores das respectivas empresas, a quitar as dívidas a tempo e modo, isentando o ex-sócio de qualquer responsabilidade.

Enfim, não se pode extrair de qualquer desses elementos de convicção a assunção de dívidas por Filadelfo enquanto pessoa física, e parece bastante claro que Valdinei e Marcelo Takahashi disseram que Filadelfo as assumia em razão da inobservância da diferença entre sócio proprietário e pessoa jurídica.

Além disso tudo, o recorrente diz que “
em nenhum momento o apelado negou expressamente a existência do débito em si
”, insurgindo-se “
apenas contra o montante da dívida, requerendo uma prestação de contas para apurar o quantum
”. Isso, porém, não é verdade.

Leitura dos autos mostra que, com bem mencionado pelo réu/apelante Sandro, após a chuva de notificações e contranotificações extrajudiciais, mas bem antes de propor a presente demanda, Filadelfo ajuizou contra Sandro ação “
Cautelar de Exibição de Documentos
” (Proc. nº 472-17.2012.811.0028 – Código 76747), de cuja petição inicial consta o seguinte:

“Desta forma, o
requerente impugna a alegação de existência deste débito para com o requerido
, e ante a insistência do mesmo em cobrar pelo alegado débito sem a demonstração de extratos analíticos das fichas da planta de Cuiabá, ou de documento hábil, de responsabilidade do requerente e das empresas que o mesmo representa, é que se propõe a presente ação de exibição de documentos”
(cf. Id. nº 63702999 - pág. 3 -
grifei
)
.

E, ao final, a formulação do seguinte pedido:

“Caso o requerido se recuse a apresentar os documentos comprobatórios do débito que unilateralmente alega existir, ou se a recusa for julgada injusta, requer desde logo a aplicação dos efeitos da confissão ficta contra ele, com amparo no art. 359 e incisos, do CPC,
declarando-se a inexistência de qualquer débito do requerente para com o requerido
, eis que
o alegado débito é impugnado pelo requerente, que entende não ter pendências financeiras com o mesmo
, aliado a ausência de demonstração documental”
(cf. Id. nº 63703001 - pág. 3 –
grifei
e
destaquei
).

Difícil imaginar uma negativa mais expressa do que essa.

E quanto à insurgência sobre o valor dessa dívida alegada, cabe frisar o altíssimo grau de contradição nas alegações; de um lado, Sandro notificou Filadelfo de que “
o valor da dívida
(...)
de sua integral responsabilidade é de 91,526 kg de ouro
”, mas, lado outro, ao longo das razões recursais, menciona várias vezes que Filadelfo lhe deve impressionantes 92.625,52 Kg de ouro. E para não haver dúvida, escreve por extenso: “
noventa e dois
mil
, seiscentos e vinte e cinco quilos e cinquenta e duas gramas
” (cf. Ids. nº 63701585 - pág. 2/3 e 63704599 - pág. 5 -
grifei
).

Ou seja, mais de 92
toneladas
de ouro.

Apenas para se ter dimensão disso, matérias jornalísticas publicadas em 2019 diziam que as reservas de ouro do Brasil somavam 67,4 toneladas do metal, avaliadas à época em US$ 3,1
b
ilhões.

Mesmo assim, as razões recursais dizem que estas mais de noventa toneladas de ouro representariam dívida de módicos R$ 8.063.051,40 (cf. Id. nº 63704598 - pág. 4).

O comprometimento mínimo com a verdade factual, ou, se esta puder ser desprezada ou falseada por qualquer desatenção ou razão obscura, o dever de fidelidade à própria racionalidade humana me impede – e aqui falo exclusivamente por mim mesmo – de acolher as razões que dão sustentação
fake
ao pleito reconvencional e, assim, alterar a verdade factual e jurídica proclamada pela r. sentença apelada.

Sob qualquer ângulo que se queira observar a questão, não se pode concluir pelo desacerto técnico da sentença de improcedência do pedido reconvencional, pois, de fato, não houve, pelo reconvindo, a alegada assunção da dívida da BMM Participações junto à Compra de Oura Central I.

Quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, admito, primeiro, que o pedido de condenação do réu ao ressarcimento de valores adimplidos é intrínseco ao pedido de rescisão contratual, que tem por corolário lógico o restabelecimento do “
statu quo ante
”, de modo que, em verdade, houve formulação de apenas dois pedidos: rescisão de contrato e indenização por perdas e danos.

Improcedente o pedido indenizatório, realmente deve ser reconhecida sucumbência recíproca.

Ademais, igualmente descabida a pretensão de redistribuição dos ônus sucumbenciais e arbitramento de honorários advocatícios por força da regra do art. 86, parágrafo único, do CPC, pois, ainda que acolhida a alegação de que foram formulados três pedidos, o acolhimento de dois terços da pretensão autoral não pode ser encarado como sucumbência mínima do autor.

Pelo exposto, acompanho o voto do i. relator quanto ao conhecimento e desprovimento do Agravo Retido, mas peço vênia para divergir de Sua Excelência e, assim, desprover ambos os apelos, mantendo intocada a r. sentença de parcial procedência do pedido principal e improcedência do pedido reconvencional.

Considerando a jurisprudência do eg. STJ (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ), que afasta aplicabilidade da regra do art. 85, §11, do CPC, nos casos de desprovimento do recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios.

Custas recursais “
pro rata
”.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
(1ª VOGAL)

Não tenho dúvida em acompanhar o voto do Desembargador João Ferreira Filho na divergência.

VOTO
RETIFICADO

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Senhor Presidente:

Recebi o voto de Vossa Excelência que esmiuçou toda matéria probatória nos autos, desde o início até o final da sentença e a conclusão que eu havia chegado era só de alteração para aumentar a verba honorária nos termos do art. 85 e Vossa Excelência me convenceu e quero retificar meu voto para aderir na íntegra o voto de Vossa Excelência para desprover ambos os recursos e manter intacta a sentença de primeiro grau.

Essa é a retificação do meu voto.

É como voto.

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO – OAB/MT Nº 7348.

Uma questão de ordem, muito rapidamente, Excelência.

Em relação às audiências de instrução que não foram acostadas ao processo e para o convencimento de todos os senhores que a matéria versa justamente por uma questão trazida na audiência testemunhal e também ainda para complementar as provas escritas e produzidas nos autos, justamente por esse motivo que estou pedindo a questão de ordem para que Vossas Excelências levem em consideração que a audiência de instrução, que é uma parte extremamente importante do processo, não está nos autos.

Essa questão de ordem é justamente pra ver se não era caso de analisar a questão.

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º VOGAL)

Não, na verdade, o seu cliente foi vitorioso no processo, venceu a demanda e não há necessidade. Entendi que todas as provas estavam presentes e que eram suficientes, realmente fiz um estudo bem minucioso.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO – OAB/MT Nº 7348.

Então não é desprovimento de ambos os recursos, é provimento de um e desprovimento de outro?

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º VOGAL)

Sim, porque o do outro está desprovido.

O senhor terá acesso ao voto e poderá tirar as dúvidas em eventual embargos de apelação.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO – OAB/MT Nº 7348.

Obrigado, Excelência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021